Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-52.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000502-52.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELANTE), VICTOR RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS CHOMPATI - CPF: 060.189.481-25 (APELADO), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DEPENDENTE FILHO. LIMITAÇÃO DE IDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INCOMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS GERAIS FIXADAS PELA LEI Nº 8.213/1991. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação de restabelecimento de pensão por morte ajuizada por Victor Rafael Ribeiro dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor ao recebimento da pensão até os 21 anos de idade, com o pagamento das parcelas retroativas desde a cessação do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a legislação municipal pode limitar o recebimento da pensão por morte por filho do servidor falecido até os 18 anos, em desconformidade com o art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, que estabelece o limite de 21 anos, salvo invalidez ou deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei Federal nº 9.717/1998, ao estabelecer normas gerais obrigatórias para os regimes próprios de previdência social, veda a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, sendo inaplicável norma municipal que reduza o limite etário legal.

2.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o limite etário de 21 anos previsto na Lei nº 8.213/1991 deve prevalecer sobre disposições locais em sentido diverso, nos termos da Súmula 340.

3.

A EC nº 103/2019 não afastou a vinculação dos RPPS às normas gerais federais, nem revogou o art. 5º da Lei nº 9.717/1998, devendo os entes subnacionais adequar sua legislação à norma federal.

4.

A sentença observa corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que limita o recebimento da pensão por morte até os 18 anos de idade é inaplicável quando contraria as normas gerais previstas no art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/1991, que assegura o benefício até os 21 anos.

2.

O art. 5º da Lei nº 9.717/1998 impede que regimes próprios de previdência social concedam benefícios distintos dos fixados no Regime Geral de Previdência Social, devendo prevalecer a norma federal.

3.

A EC nº 103/2019 não afastou a vinculação dos RPPS às normas gerais federais, permanecendo hígido o dever de observância aos critérios da Lei nº 8.213/1991.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, § 1º e § 4º; 201, V; Lei nº 8.213/1991, art. 77, §2º, II; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; EC nº 103/2019; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 19.02.2019, DJe 01.03.2019; STJ, AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 16.09.2019, DJe 20.09.2019; TJMT, RAI 1003506-28.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.04.2017, DJE 26.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 100502-52.2022.8.11.0006, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que julgou procedente a ação previdenciária de restabelecimento de pensão por morte, em favor do apelado, VICTOR RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS.

Tem-se dos autos que Victor Rafael Ribeiro dos Santos auizou ação previdenciária de restabelecimento de pensão por morte em face do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES pleiteando o pagamento do benefício que havia sido cessado administrativamente em junho de 2020. O autor narrou que sua mãe, MARIA CLAUDINÉIA Ribeiro dos Santos, falecera em 1º de fevereiro de 2020, e que, por ser seu dependente econômico, protocolou o pedido de pensão junto à autarquia, o qual foi deferido pela Portaria nº 020/2020. Contudo, ao completar 18 anos de idade, em 15 de junho de 2020, o benefício foi automaticamente interrompido, sob a alegação de perda da qualidade de dependente conforme o art. 23, I, da Lei Complementar municipal nº 143/2019, norma que rege o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Município de Cáceres.

Inconformado com a cessação do benefício, o autor alegou que a legislação municipal é incompatível com as normas gerais previstas na Lei Federal nº 9.717/1998, que veda aos regimes próprios de previdência social a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. Destacou que, de acordo com o art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/1991, o direito à pensão por morte aos filhos do segurado subsiste até os 21 anos de idade, salvo em caso de invalidez ou deficiência, não sendo admissível que o ente municipal fixe limite etário inferior. Requereu, portanto, o restabelecimento do benefício desde a data de sua cessação até o momento em que completasse 21 anos, com pagamento das parcelas vencidas e demais consectários legais.

A autarquia previdenciária, em contestação, sustentou a legalidade da cessação do benefício, com base na legislação municipal em vigor na data do óbito, invocando a Súmula 340 do STJ ("A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado") e defendendo a plena validade da norma local.

Ressaltou o princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública e a autonomia constitucional dos entes federativos para instituírem seus próprios regimes previdenciários. Alegou, ainda, que o autor não preenchia as condições excepcionais para manutenção do benefício além dos 18 anos, como invalidez ou deficiência.

O juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo o direito do autor à pensão por morte até os 21 anos de idade, condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos desde a cessação do benefício (junho de 2020) até junho de 2023, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a contar do inadimplemento de cada parcela e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até 08/12/2021, incidindo a partir daí apenas a Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021. Determinou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas. Para fundamentar sua decisão, a magistrada destacou que, embora a legislação municipal limite o benefício aos 18 anos, tal disposição viola o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998, sendo inaplicável frente à norma nacional que fixa o limite de 21 anos, conforme entendimento consolidado do STJ.

O Instituto previdenciário interpôs apelação insistindo na legalidade da norma municipal e na inaplicabilidade da Lei nº 8.213/1991 ao regime próprio. Argumentou que a jurisprudência da Corte Superior estaria sendo mal interpretada e que a EC nº 103/2019 teria reforçado a separação entre os regimes, legitimando regras próprias e desvinculadas do RGPS.

Em contrarrazões, o autor defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a legislação federal deve prevalecer sobre a municipal em se tratando de normas gerais de organização dos RPPS, e que o art. 5º da Lei nº 9.717/1998 impede expressamente a criação de benefícios distintos dos previstos no RGPS. Reforçou que a jurisprudência pacífica do STJ reconhece o limite etário de 21 anos, salvo exceções legais, como parâmetro mínimo obrigatório para todos os regimes próprios. Argumentou, ainda, que a EC nº 103/2019 não afasta a aplicação das normas federais gerais, mas exige dos entes subnacionais a adequação de seus regimes a essas normas, sob pena de inconstitucionalidade.

Recurso tempestivo. Sem preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (Id. 26501142666).

Por fim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instado a se manifestar como
custos legis
, opinou pelo prosseguimento do feito sem pronunciamento de mérito, por não vislumbrar interesse público ou social qualificado que justificasse a intervenção institucional, nos termos do art. 178 do CPC.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVICÁCERES contra sentença que, nos autos da ação de restabelecimento de pensão por morte ajuizada por Victor Rafael Ribeiro dos Santos, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, reconhecendo o direito do autor ao recebimento do benefício até os 21 anos de idade, com o pagamento dos valores retroativos desde a cessação administrativa.

A controvérsia posta neste feito diz respeito ao limite etário para percepção do benefício de pensão por morte por filho do servidor falecido no âmbito de regime próprio de previdência social. Enquanto a legislação municipal (Lei Complementar nº 143/2019) fixa o limite de 18 anos, a Lei Federal nº 8.213/1991, aplicada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), estabelece como termo final a idade de 21 anos, salvo nos casos de invalidez ou deficiência. A sentença recorrida, amparada na interpretação sistemática das normas de direito previdenciário e nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a prevalência das normas gerais da previdência social sobre o regramento local, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.717/1998.

Pois bem.

No mérito, a tese recursal não merece prosperar.

O art. 5º da Lei nº 9.717/1998, norma de observância obrigatória pelos entes federativos instituidores de regimes próprios, estabelece de forma expressa que estes não podem conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. Tal vedação abrange, inclusive, a fixação de requisitos e condições para concessão dos benefícios, entre eles o limite etário para percepção de pensão por morte por dependente.

Assim, embora o ente municipal disponha de autonomia administrativa e legislativa, esta encontra limites nas normas gerais da previdência estabelecidas pela União, de acordo com os arts. 24, §§1º e 4º, da Constituição Federal. Prevalece, portanto, a regra contida no art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/1991, que assegura o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte até os 21 anos de idade, salvo hipóteses excepcionais não aplicáveis ao caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”.
(STJ, AgRg no RMS 49.462/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 01/03/2019).

Além disso, conforme consolidado pela Súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão do benefício previdenciário por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Na hipótese, o falecimento da genitora do autor ocorreu em 01/02/2020, data em que já vigia a Lei Federal nº 9.717/1998 e o art. 77 da Lei nº 8.213/1991 com a redação atual, o que afasta a validade da limitação imposta pela norma municipal.

A alegação de que a EC nº 103/2019 teria afastado a vinculação dos RPPS às regras do RGPS também não prospera. A referida emenda alterou diversos dispositivos previdenciários, mas não afastou a obrigatoriedade de observância das normas gerais previstas na Lei nº 9.717/1998, nem revogou o art. 5º da referida norma. Ao contrário, reforçou a necessidade de os entes subnacionais adequarem seus regimes às diretrizes nacionais, inclusive quanto aos critérios de concessão e manutenção de benefícios.

Verifica-se, ainda, que a sentença recorrida determinou o restabelecimento do benefício pelo período compreendido entre junho de 2020 (data da cessação) até junho de 2023 (quando o autor completou 21 anos), acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 870.947.

Sobressai-se, ainda, da sentença, que o togado singular fixou os honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas vencidas, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC. Tais parâmetros se mostram adequados e devem ser mantidos.

Todavia, por força do artigo 85, §11 do CPC, majoro referida condenação em 2% (dois por cento), finalizando-a em 12% sobre o valor das parcelas vencidas.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação
interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva da majoração dos honorários advocatícios,

conforme fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025